Tribunal: STF
Processo: SEC 4951
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA
ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS. RI/STF, art. 217.
           I. - Ré domiciliada no Brasil. Inexistência de notícia de
sua citação, mediante carta rogatória (RI/STF, art. 217, II).
Indemonstrada, ademais, a satisfação dos demais requisitos inscritos
nos incisos I, III e IV, do art. 217, RI/STF.
           II. - Pedido de homologação indeferido.